Tribunal: TJBA
Processo: 0000884-22.2005.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000884-22.2005.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NELSON BASTOS e outros (13) Advogado(s): NEIVALDO MOREIRA MAGALHAES APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOS APARTADOS. REGÊNCIA DO ART. 614, I, DO CPC. EXTRAVIO DE AUTOS FÍSICOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PELA GUARDA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO EXEQUENTE O ÔNUS PELO DESAPARECIMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL E ACESSO À JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de sentença ajuizada por Nelson Bastos e outros em face do Município de Cruz das Almas, sob o fundamento de inexistência de título executivo judicial, diante da ausência de juntada da sentença exequenda, de comprovação do seu trânsito em julgado e da impossibilidade de localização do processo originário (Mandado de Segurança n. 058/1997), que tramitava fisicamente. 2. A execução foi proposta em 2005, sob a vigência do CPC/1973, que dispensava a juntada da sentença nos casos de execução fundada em decisão judicial proferida em ação autuada por apenso, como no caso de mandado de segurança, conforme redação original do art. 614, I, do CPC/1973. 3. O extravio do processo principal, cuja guarda era responsabilidade da unidade judiciária, não pode ser imputado à parte exequente, sobretudo quando se verifica que a parte executada não impugnou a existência do título executivo e apresentou embargos à execução versando unicamente sobre a controvérsia nos cálculos, caracterizando preclusão lógica quanto à discussão da admissibilidade do título. 4. A extinção da execução, sem promover a restauração do processo matriz — conforme previsto nos arts. 712 a 718 do CPC/2015 (arts. 1.063 e seguintes do CPC/1973) —, viola os princípios do devido processo legal, do acesso à justiça e da cooperação processual. 5. Ao extinguir o feito com base em ausência presumida de título judicial, sem instaurar o procedimento de restauração ou apurar responsabilidade pelo extravio dos autos físicos, a sentença incorreu em equívoco que compromete o regular exercício do direito de ação. Apelação provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0000884-22.2005.8.05.0072, em que figura como apelante NELSON BASTOS e outros (13) e apelado MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria